Tribunal: TJMT
Processo: 1032397-46.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032397-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON CALDAS LUDGERO - CPF: 035.852.071-11 (RECORRENTE), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.- Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – PLEITO DO RECEBIMENTO DA VERBA – ANOS 2016, 2017, 2018 E 2019 – QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
– ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE À ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PAGAMENTO DEVIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 148341205, que julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus ao recebimento do auxílio fardamento, sustentando que a LCE n. 555/2014 não distinguiu oficiais de praças, de modo que, a partir de então, todos os militares, indistintamente, passaram a ter direito ao percebimento do auxílio nos mesmos moldes, bem como a desnecessidade de requerimento individual.

Aduz ainda que a decisão da ADI 1000613-59.2019.8.11.0000 possui efeitos
ex nunc.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da inicial, o autor é servidor estadual pertencente ao
quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, e ocupa atualmente o posto de
Soldado da PMMT
,
fazendo jus à indenização denominada “Etapa Fardamento”, referente aos anos de
2016, 2017, 2018 e 2019
, que ainda não foi paga pelo reclamado.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque resta demonstrado o direito da parte autora ao recebimento do valor pago a título de auxílio fardamento.

Vê-se que a Lei Complementar Estadual no 231/2005, a qual instituiu o Estatuto dos Servidores Militares, dispõe sobre o auxílio fardamento, ao
Aluno-a-Oficial, Cabos e Soldados
, vejamos:

Art. 78 - Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar.

§ 1o
O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio das praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar, por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações
.

Ademais, a Lei Complementar no 244/2006 inseriu o art. 80-A ao Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso estabelecendo que o auxílio somente seria concedido nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, caracterizando a natureza
substitutiva
da indenização.

Posteriormente, houve a publicação da
Lei Complementar no 555 de 12 de dezembro de 2014
, a qual revogou a LC 231/2005 e suas alterações, estabelecendo sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso e dispõe:

“Art. 128 -
Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente
.

§ 1o -
Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento
contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2o - Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 - O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.”

Registre-se, por oportuno, que o art. 129 “
caput”
e parágrafo único da Lei Complementar no 555/2014 foi declarado inconstitucional, através da
ADI no 1000613-59.2019.811.0000
, a qual, no que tange aos efeitos moduladores, restou consignado que:

“Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena
ex nunc
a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência, o art. 129 e parágrafo único da LC no 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, por tais motivos, e unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, de onde, por tais razões, a sentença deve ser
reformada
.

Por tais motivos, considerando que a
legislação não cria distinção entre as carreiras no que tange ao direito ao auxílio fardamento
ou referente à exigência de comprovação, ou não, da aquisição do material
, entendo pelo reconhecimento da indenização à recorrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
procedente
a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento do auxílio fardamento nos termos do art. 129 da LC n° 555/2014 (30% do subsídio), referente aos anos de
2016, 2017, 2018 e 2019
, aos valores mencionados na inicial, com atualização pelo IPCA-E, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, a partir da citação válida.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022